Tribunal: TJDFT
Processo: 0752286-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752286-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA CRISTINA SOARES BARBOSA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por TATIANA CRISTINA SOARES BARBOSA, contra decisão proferida pela 3° Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizada em face de COOPERFORTE, indeferiu o pedido de suspensão dos autos originários até o julgamento final da ação de superendividamento. Em suas razões (ID 54240819), alega que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento próprio e da sua família; 2) ajuizou o processo com o objetivo de solicitar a renegociação devido a múltiplas dívidas contraídas, conforme as disposições da lei do superendividamento; 3) a execução das dívidas representa um obstáculo ao crédito debatido nos autos, o que demanda a interrupção do processo atual até seu julgamento final. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Liminarmente, a concessão de tutela antecipada para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação de repactuação de dívidas. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela pleiteada. Preparo não recolhido diante do pedido de gratuidade de justiça. A agravante foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência (ID 54516694). O prazo transcorreu em branco (ID 55249907). Gratuidade de justiça indeferida (ID 58043219) Preparo comprovado (ID 5854483). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Cuida-se, na origem, de ação monitória, proposta pela Cooperforte em face de Tatiana, consubstanciada em contrato de abertura do crédito. A ação foi julgada procedente e a agravante condenada ao pagamento do valor atualizado de R$ 206.236,23, em favor da agravada. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, não foi realizado o pagamento voluntário do débito. Em diligência realizada no Sisbajud, foi penhorado o valor de R$ 30.755,76. A agravante pediu a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final da ação de repactuação de dívidas 0725257-11.2023.8.07.0001. O juízo indeferiu o pedido, em razão da ação de repactuação de dívidas ter sido proposta após a efetivação do ato de constrição questionado. Insurge-se a agravante contra essa decisão. Em análise preliminar, há razoabilidade da tese desenvolvida pela agravante. O Código de Processo Civil dispõe que há suspensão da execução quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, V, "a" e 921, I, do CPC): “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; (...)” “Art. 921. Suspende-se a execução: nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;” O Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que "a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011". É cabível a suspensão do processo para evitar contradição ou conflito, consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Apesar de se tratar de faculdade do julgador, no caso, em análise não exauriente, é prudente a suspensão, a fim de se evitar de decisões conflitantes já que na ação de repactuação de dívidas está incluído o débito exequendo (ID 162243117, Processo 0725257-11.2023.8.07.0001). Neste cumprimento de sentença já houve o bloqueio de valor da conta da agravante e tem sido realizadas outras diligências a fim de encontrar outros ativos para satisfação integral da dívida. Portanto, há risco de constrição de bens da agravante decorrente de dívida que é objeto de processo de repactuação. De forma diversa, não há risco reverso com a suspensão do prosseguimento da demanda executiva até a análise do mérito do recurso. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do cumprimento de sentença de origem, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator